Tribunal: TJMT
Processo: 0001500-82.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001500-82.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS - CPF: 027.534.371-57 (APELANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOIR ANTONIO PEZZINI - CPF: 771.046.411-49 (VÍTIMA), FAZENDA BRILHANTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO
S
CRIME
S

DE FURTO QUALIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2. REDUÇÃO DA PENA
-
BASE. NECESSIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS EQUIVOCADAMENTE.

3.
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.
TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
READEQUAÇÃO DA PENA INICI
AL.
PENA DEFINITIVA REDUZIDA
.
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
4
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE RETRATADA EM JUÍZO, DEVE SER UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA.
5
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais,
a sentença
condena
tória
fundada no acervo probatório.

2
.
No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúnci
a
para valorar negativamente os antecedentes
criminais.

3. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal
.

Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n.763.108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

4.
Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do
Código Penal
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

5.
Recurso parcialmente provido
, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Carlos
Xesman
Andrade Mato
s
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001500-82.2019.8.11.0025
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
e majorado pelo repouso noturno
, por cinco vezes em continuidade delitiva (
art. 15
5
,
§
§ 1º e
4º, I,

c/c art. 71, caput,
do Código Penal
)
,
à

pena
de

4
(
quatro
) anos

e 7 (sete) meses
de reclusão
, no regime
inicial semi
aberto
, e
10
0
(
cem
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O
apelante
,

nas
suas
razões
recursais

(
ID
s

179537205
e
179537205
)
,
postul
a
a

sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
condena
tória;

e
, subsidiariamente
,
o
afastamento
da valoração negativa conferida aos antecedentes criminais
,
com a consequente redução da pena-base
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
179537213
,

requer

o provimento
parcial
deste
recurso
,
para que seja afastada a negativação dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
184591182
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
179535592
, p. 05-08
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato 01: Consta do incluso inquérito policial, que no dia 11/01/2019, por volta das 21h4Omin, na Avenida 09 de Maio, Centro, nesta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS, consciente e dolosamente, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em dois notebooks, um HD externo, um pen drive, um cartão de memória, uma mochila e uma carteira de trabalho, avaliados em R$ 7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta reais) — fl. 20-IP, pertencente ao Escritório da Fazenda Brilhante, conforme Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Fotos, Termo de Interrogatório e Termo de Declaraçõ
e
s de fls. 06/09, 13, 18-IP (autos 144648).

Fato 02:

Consta ainda, do incluso inquérito policial, que na noite do dia 12/01/2019, na empresa Top
Car
Veículos, localizada no centro desta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS, consciente e dolosamente, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em um notebook Acer, vermelho, avaliado em R$1.000,00 (um mil reais) — fl. 15-IP, pertencente a empresa Top Cor Veículos, conforme Boletim de Ocorrência, Termo de Interrogatório, Termo de Declarações, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento e Entrega de objeto de fls. 06, 08, 13, 24/26-IP (autos 144647)
.

Fato 03: Consta, ainda, do incluso inquérito policial, que no dia 13/01/2019, por volta das 02h0Omin, na Avenida JK,
n.°
3316-E, Bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de
Juina
/MT, o denunciado CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS, consciente e dolosamente, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em uma gaveta de escrivaninha com moedas e documentos, pertencente a empresa Centro Oeste Soldas, conforme Boletim de Ocorrência, Termo de Interrogatório, Registro de Câmeras de Segurança e Termo de Declarações de fls. 04, 07, 8v, 9 e 13-IP (autos 144695).

Fato 04: Consta também, do incluso inquérito policial, no dia 13/01/2019, por volta das 02h42min, na Rua das Arapongas,
n
.
°
280-N, Bairro Módulo 04, nesta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS, consciente e dolosamente, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente em seis carteiras de cigarros, três caixas de bombons e demais mercadorias, pertencentes ao Supermercado Amazonas, conforme Boletim de Ocorrência, Laudo de Local de Crime, Termo de Interrogatório, Registro de Câmeras de Segurança e Termo de Declarações de fls. 04, 05, 12, 15/18 e 25-IP (autos 144694).

Fato 05: Consta, por fim, do incluso inquérito policial, que no dia 14/01/2019, por volta das 02h0Omin, na Avenida 1K,
n.°
3547-N, Bairro São José Operário, nesta cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado CARLOS XESMAN ANDRADE MATOS, consciente e dolosamente, com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, consistente e uma bolsa com documentos, pertencente a empresa
Imaral
Pneus, conforme Boletim de Ocor
r
ência, T
ermo de
Interrogatório, Registro de Câmeras de Segurança e Termo de Declarações de fls. 04, 08, 9v, 10 e 16-IP (autos 144693).

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, entre os dias 11/01/2019 e 14/01/2019, durante o período noturno, CARLOS adentrou em vários estabelecimentos desta cidade e se utilizando do mesmo modus operandi (arrombamento de portas/janelas), subtraiu vários objetos para si, conforme descrito nos Boletins de Ocorrências de
ns
. 2019.12192, (autos 144648), 2019.14329 (autos 144647), 2019.13075 (autos 144695), 2019.12607 (autos 144694) e 2019.13373 (autos 144693).

Ressai dos autos que após receber a comunicação dos vários furtos ocorridos em sequência, a Autoridade Policial procedeu com as investigações de praxe e, após obter imagens dos circuitos de segurança dos locais dos fatos, localizou e interrogou o suspeito CARLOS, ocasião em que
foi-lhe
indagado sobre os fatos em apuração, tendo ele confessado a autoria dos delitos praticados nas narrativas de Fatos 01, 02, 03, 04 e 05, (fl. 13-IP).

[...
]
.

A
materialidade do
s

delito s patrimonia is narrado s na denúncia fo i
comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
.

Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas
:

Valdoir
Antônio
Pezzini

(Escritório Fazenda Brilhante)
,
Mailso
Paz
(
Top
Car
Veículos)
,
Va
ldelino
Ferreira da Silva (Supermercado Amazonas)
e
M
á
r
c
io Ferreira de Melo (
Imaral
Pneus),
relataram que
,
imediatamente após tomarem conhecimento dos furtos
em suas empresas
,
averiguaram as imagens das câmeras
de segurança
,
quando puderam
observar com nitidez a ação do apelante.

Ademais,
os investigadores d
a
Polícia
Judiciária
Civil
Carlos Eduardo

Virgílio Oliveira
,
Vinícius Ramon Aguiar
e
Edson Alves Bezerra
, encarregados das investigações,
afirmaram em juízo que
reconheceram
pelas imagens das câmeras de segurança
o
apelante
como o autor dos furtos
. Aliás, n
as imagens juntadas aos
presentes
autos é possível observar que
o apelante
não usava
qualquer

objeto
para cobrir o rosto e dificulta
r
o seu reconhecimento.

Ainda segundo os policiais civis acima mencionados, a
pós o reconhecimento do apelante, uma equipe policial conseguiu localizá-lo,
quando
ele confirmou ter praticado os furtos
sob

exame
. Diante disso, C
arlos

Xesman

foi conduzido à Delegacia
de Polícia
, onde confessou formalmente a autoria delitiva.

Vale destacar que no seu interrogatório extrajudicial o apelante
descreveu em detalhes os crimes praticados por ele, mencionando os objetos subtraídos e a forma como entrou em cada local, sempre arrombando portas e janelas.
Ademais,
ele
confessou
também
o furto praticado contra a empresa Centro-Oeste Soldas, o único que não teve registro visual por meio de câmeras.

Conquanto o apelante tenha se retratado e negado a autoria delitiva em juízo, ele
confirmou em sede judicial a sua a assinatura do termo de interrogatório, não havendo
o
mínimo
indício
de que
tenha sido
coagido a relatar os fatos ou mesmo que assinou o documento sem ler o que estava escrito.

Sendo a
ssim, não há como dar guarida ao pedido de absolvição
do apelante
quanto ao
s
delito
s
de
furto qualificado
por insuficiência probatória,
porquanto

o conjunto probatório
existente nestes autos
comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas
que recaem
sobre sua pessoa
.

Por outro viés, n
o que tange ao pleito
subsidiário de redução da pena-base,
impende ressaltar que
o magistrado sopesou uma condenação transitada em julgado por fato posterior ao
s
crime
s

em
julgamento, para valorar negativamente os antecedentes do
apelante e agravar a pena
-
base
, porquanto o
crime utilizado para macular
os
seus antecedentes
foi cometido no dia 20
de janeiro de
2019 e
o
trânsito em julgado
da
sentença
condena
tória
se deu em
17
de fevereiro de
2020
.

No entanto, os
crimes em debate
nestes autos
, cometidos em continuidade delitiva, ocorre
ram
entre os dias 11
e 14 de janeiro de
2019.
Logo
, verifica-se que o crime paradigma
foi praticado
em data posterior a dos delitos
descritos na peça acusatória
. Diante disso, a
primeira fase da dosimetria deve ser reformada,
para que seja afastado o au
mento
concerne
nte
aos antecedentes
criminais
do
apelante
.

Além do mais, a
sentença condenatória também deve ser reformada de ofício, a fim de que
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal
seja retirada da terceira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado pelo qual o apelante foi condenado,
uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.89.1007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.087
, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto
.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019
)Destacamos

Diante
do exposto
, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena do apelante e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese, conforme se verá adiante.

Aliás, no
que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
Destacamos

Ainda no mesmo sentido
tem-se o
entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus

n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021)

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que
respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
Destacamos

Também de ofício
, impõe-se
o reconhecimento e
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
em favor do apelante
, visto que

ele
confessou a autoria de todos os crimes na fase extrajudicial, embora tenha se retratado em juízo.
Deveras, sob o tema,

a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento do
Recurso Especial n.
1.972.098/SC,
ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, d, do
Código Penal
, em conjunto com a Súmula
n.
545/STJ, adotou a tese
segundo a qual “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

Por
conseguinte
, com base no princípio da individualização da pena, passo a readequar a pena de

Carlos
Xesman
Andrade Matos
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), fixo a pena basilar em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tenho por definitiva
para cada um dos crimes praticados,
diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

Em razão do
cometimento de cinco crimes de furto qualificado em
continuidade delitiva,
conforme reconhecido na sentença condenatória,
mantenho a fração de aumento de 1/4 (um quarto)
, na forma do art. 71, caput, do Código Penal,
resultando a
pena final de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante
, m
antenho o regime prisional
semi
aberto e a
negativa d
a

substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
e
d
a

suspensão condicional da pena
, no
s termos dos
arts
. 33, § 3º, 44,
III
,
e 77, II,
do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
de
Carlos
Xesman
Andrade Matos
, afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais
.

E
,
de ofício,
reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea
e
extirpar
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal para aplicá-la como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria do
s
crime
s
de furto qualificado, readequando a sua pena final para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial
semi
aberto
, e
1
3
(
treze
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024